Tribunal: TJES
Processo: 5022791-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022791-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACKELINE COSTALONGA BREZINSKI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE AVERIGUAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA FRAUDE. DESCONSIDERAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA movida por JACKELINE COSTALONGA BREZINSKI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que possui vínculo junto a requerida, referente a fornecimento de energia elétrica em sua residência. Ocorre que, no mês de junho de 2024, a requerente recebeu uma fatura no montante de R$10.781,80, concernente à multa decorrente do TOI nº 045004621074. A autora discorre que foi compelida a assinar o TCD nº 8900880055, pois, a todo momento ela era informada que se não houvesse o parcelamento do débito os serviços seriam suspensos, bem como seus dados seriam inscritos junto aos órgãos de proteção ao crédito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a suspender as cobranças referentes ao TOI n° 045004621074 e TCD nº 8900880055, no prazo de 48 horas, evitando a suspensão do serviço de energia elétrica, bem como restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa por cobrança indevida. Por todo exposto, requer a confirmação da liminar, a anulação do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) nº 045004621074; nulidade do TCD (Termo de Confissão de Dívida) nº 8900880055; declaração de inexistência de débito referente ao TOI e TCD, no valor de R$ 11.962,76, incluindo os acréscimos como juros e multas. Requer, ainda, o reembolso dos valores quitados indevidamente no importe de R$2.066,26 e indenização por danos morais a ser arbitrada em R$14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para confirmar a liminar deferida nos autos, declarar nula a multa aplicada no TOI e reconhecer a inexistência da dívida referente ao termo de confissão nº 8900880055.

3. Por meio de recurso inominado, a parte Ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção do decisum.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, sendo adotadas como razões de decidir os fundamentos nela contidos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema nº 451 da Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que a avaliação técnica realizada pelos funcionários da parte Ré ocorreu à revelia da consumidora (ID nº 12928645), ou seja, sem a presença da Autora ou de pessoa por ela indicada para acompanhar a visita, em violação à norma técnica da ANEEL sobre o tema (art. 592, inciso IV, da Resolução nº 1000/2021). Nesse sentido, a parte Ré, ora recorrente, não demonstrou de forma inequívoca ter oportunizado o contraditório à Autora, impondo-lhe sanção administrativa de forma unilateral, não sendo, portanto, capaz de elidir os fatos constitutivos do direito da Requerente, deixando de cumprir seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC).

6. Ademais, é importante ressaltar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como desta 2ª Turma Recursal, é no sentido de que a mera lavratura do TOI não é suficiente para justificar cobranças, sendo indispensável não apenas a observância do contraditório, mas também a existência de prova inequívoca de que o consumidor foi o responsável pela suposta fraude no medidor, o que não se verifica no caso concreto.

7. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, que se encontra devidamente fundamentada com base nas provas constantes dos autos.

8. Conclusão: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)